Tribunal: STF
Processo: RE 595482
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 40, § 8º (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/2003), DA CF. EXTENSÃO DE VANTAGEM A SERVIDOR INATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – A verificação da natureza da vantagem discutida e sua extensão aos servidores inativos demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos e de normas infraconstitucionais locais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.